Tribunal: STF
Processo: HC 241373
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO ADEQUADA. MÃE DE MAIOR DE 12 ANOS. CUSTÓDIA DOMICILIAR. INVIABILIDADE. 



    1. Esta SUPREMA CORTE já assinalou que “a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e o risco concreto de reiteração delitiva justificam a decretação da custódia cautelar para a garantia da ordem pública” (HC 138.552 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 19/6/2017). 



    2. As instâncias ordinárias, no particular, demonstraram a periculosidade social da paciente, apontada como integrante de destacada organização criminosa, que, segundo o que se apurou, é especializado na prática dos crimes de roubo e de furto. 



    3. Não bastasse, o fato de a paciente permanecer fora do âmbito da Justiça reforça a legitimidade da imposição da prisão preventiva não só para garantir a ordem pública, mas também para assegurar a aplicação da lei penal.



    4. A gravidade concreta dos fatos e o registro de que “o filho da paciente conta com 14 anos de idade” constituem fundamentação idônea para indeferir o pedido de substituição da custódia preventiva por domiciliar. 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.